Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas a sanar a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, vícios que não se verificam no acórdão embargado.
3. Com efeito, não se observa a alegada omissão no vergastado acórdão quanto à análise do pedido de condenação subsidiária do embargante. Isso porque, o acórdão foi claro, em seu item 5, ao dizer que o embargante é integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja finalidade, dentre outras, é a manutenção e conservação das vias do sistema rodoviário do Distrito Federal, afirmando, outrossim, no item 7, ser de sua incumbência responder por eventuais danos causados aos administrados, no âmbito do serviço público transferido, restando por subsidiária apenas a responsabilidade do Distrito Federal.
4. Não havendo no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Recurso conhecido, mas rejeitado.